Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709149-32.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WANCLEY ETCHEVERR DE CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo do 2a Vara Criminal da Ceilândia que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 171, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de estelionato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de estelionato praticado por meio do golpe do WhatsApp, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, incisos III e VII do CPP, pugnando por sua absolvição pela prática do crime de estelionato, ante a insuficiência de provas quanto à participação nos fatos narrados, bem como pela não comprovação do dolo na conduta. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao indicado malferimento ao artigo 386, incisos III e VII do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência probatória) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030